Tribunal: TJPA
Processo: 0813947-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813947-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO KLEITON DE OLIVEIRA FURTADO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813947-24.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 19166599 e DIEGO KLEITON DE OLIVEIRA FURTADO

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. MESMOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO MANEJADO, REQUERENDO A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA, POR ENTENDER DISPENSÁVEL A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL NO PROCESSO. TESE IMPROCEDENTE. HÁ NECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA. DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe acolhimento, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 19242901), oposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
, em face do Acórdão ID nº
19166599.

Em suas razões recursais, a parte Embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração somente para fins de prequestionamento, sob alegação de que a decisão colegiada embargada incorreu em contradição especialmente no que tange à obrigatoriedade de apresentação do contrato original em ações de busca e apreensão, sustentando que a assinatura eletrônica do contrato é suficiente e válida, à luz das recentes alterações legislativas.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanear os vícios apontados.

É o relatório.

Passo proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Ocorre que a contradição que permite a oposição de Embargos Declaratórios é apenas aquela interna, ou seja, o recurso somente deve ser admitido quando a própria decisão guerreada apresentar fundamentos antagônicos ou sua fundamentação se contraditar com o dispositivo, de forma que sua exata compreensão reste prejudicada, todavia, tal situação não foi evidenciada na decisão embargada.

Inicialmente, o Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta contradição ao não reconhecer a validade da assinatura eletrônica do contrato, em desacordo com as disposições das Leis 14.620/2023 e 14.063/2020, e a Medida Provisória 2.200-2/2001. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que passo expor a seguir.

Logo, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é clara ao exigir a apresentação do original da cédula de crédito bancário em demandas que nela se fundamentem. Essa exigência se baseia nos princípios da cartularidade e segurança jurídica, conforme destacado no acórdão recorrido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA N. 115 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de regularizar a representação processual no prazo assinalado. Observância do disposto nos arts. 76, § 2º, inc. I, e 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC. Incidência da Súmula n. 115 do STJ.

2. "O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor" (AgInt nos EAREsp n. 1.555.548/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 2/8/2021, DJe de 16/8/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.989.855/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO PODERES AO ADVOGADO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DIGITAL DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO NÃO ATENDIDA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA Nº 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo já consignado na decisão agravada, a agravante foi intimada para apresentar, no prazo legal de 5 (cinco) dias, procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. Fernando Carlos Vieira, responsável pela assinatura digital destes recursos, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 172, e publicada em 09/11/2021. Contudo, a intimação não foi atendida, restando configurada a irregularidade da representação processual, o que atrai a incidência da Súmula nº 115/STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos."

2. "A assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada" (AgInt no AREsp nº 1.691.485/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020).

3. "O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor" (AgInt nos EAREsp nº 1.555.548/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 02/08/2021, DJe 16/08/2021).

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.003.663/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. SÚMULA 115/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. A assinatura digitalizada ou escaneada não permite a aferição de sua autenticidade, por se tratar de inserção de imagem em documento que não pode ser confundida com a assinatura digital que se ampara em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal.

2. A jurisprudência do STJ entende que é essencial a guia de recolhimento para comprovação do preparo efetuado. Quando não apresentada ou apresentada em branco, dificultando a vinculação do recolhimento com o recurso apresentado, opera-se a deserção.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.606.689/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021).

Ademais, o Embargante invoca as disposições da Lei 14.620/2023 e da Lei 14.063/2020 para sustentar a validade da assinatura eletrônica. Contudo, tais normativas, embora importantes para a modernização e a celeridade processual, não afastam a necessidade de apresentação do original da cédula de crédito bancário em ações de busca e apreensão, especialmente quando a certificação eletrônica/digital da assinatura não pertence à parte ré/agravante, conforme apontado tanto no Acórdão guerreado quanto na Decisão Monocrática agravada:

Primeiramente porque, da cédula de crédito bancário que funda a ação originária (Id. 97494962), embora conste no seu rodapé 'documento assinado eletronicamente', a certificação eletrônica/digital da assinatura nela aposta, emitida por autoridade certificadora, ao que tudo indica, não pertence à parte ré/agravante, pois em nome de 'Ericson dos Santos Ciriaco' (Id. 97494962 -pág. 4) requisito indispensável à sua validade, na esteira da jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, a Lei 14.620/2023, em seu artigo 34, § 4º, ao admitir a assinatura eletrônica para constituição de títulos executivos extrajudiciais, não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos específicos previstos para determinadas ações, como a busca e apreensão, que demandam a apresentação do documento original para garantir a autenticidade e a segurança jurídica da relação processual.

Em derradeiro, os argumentos apresentados pelo embargante não trazem qualquer elemento novo capaz de modificar a decisão recorrida, que está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem a matéria.

Diante do exposto, e analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado qualquer contradição apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Nessa perspectiva, o recorrente apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, pois estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão colegiada atacada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

Logo, o recurso não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado. Acerca do manejo dos declaratórios orientam as súmulas do c. STF:

SÚMULA 317 do STF: São improcedentes os Embargos Declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.

SÚMULA 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos Embargos Declaratórios, não pode ser objeto de Recurso Extraordinário, por faltar o requisito pré-questionamento.

Desse modo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra além de inexistir qualquer vício na Decisão embargada a ser suprido, havendo mero inconformismo da parte com a matéria decidida.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO O ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Por fim, advirto a parte Embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no Código de Processo Civil, em caso de manejo de recurso com o claro intuito protelatório.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 26/09/2024